Tribunal: TJPA
Processo: 0000343-55.2016.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000343-55.2016.8.14.0200

APELANTE/APELADO: ODINALDO SOUSA BARRIGA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL MILITAR. ART. 303, § 2º E 319 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.

RECURSO MINISTERIAL
CONDENAÇÃO DO APELADO PELO CRIME DE PECULATO-FURTO.
IMPROCEDENTE
.
INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO DE PECULATO-FURTO. AUSENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE TINHA O APELADO A INTENÇO DE SE APROPRIAR DOS BENS APREENDIDOS, O QUE IMPEDE A CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE PECULATO-FURTO.

RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE PREVARICAÇÃO
.
NÃO PROVIMENTO
. RESTOU CLARO, PELOS DEPOIMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS, QUE O APELANTE AGIU EM RAZÃO DE SEU DESCONTENTAMENTO COM A ATITUDE DO DELEGADO DE POLÍCIA, SATISFAZENDO COM SUA ATITUDE SENTIMENTO PESSOAL.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

Vistos etc.

Acordam
a
s Excelentíssim
a
s Senhor
a
s Desembargador
a
s componentes da 1ª
Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em
conhecer do
s
recurso
s
e negar-lhe
s
provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao
s treze
dia
s
do mês de junho de 20
22
.

Julgamento presidido pela Exm
ª
Sr
ª.
Des
ª. Mª. Edwiges de Miranda Lobato.

Belém
/PA
, 13 de junho

de 20
22
.

RELATÓRIO

Trata-se os autos de Recurso de Apelação Penal interposto por representante do Órgão Ministerial, bem como por Odinaldo Sousa Barriga, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Conselho Permanente

de Justiça (CPJ) da Justiça Militar do Estado do Pará, ID 7112833
, que, considerando parcialmente procedente a denúncia, condenou o apelante/apelado Odinaldo pela prática do crime de prevaricação, art. 319 do CPM, e o absolveu da prática do crime de peculato-furto, art. 303, § 2º, do CPM, restando sua pena cominada em 06 meses de detenção.

Narrou a denúncia, ID 7112780,

que fora instaurado IPM para apurar reclamação formulada pelo delegado Márcio Adriano da Costa Cavalcante na qual este relatou que no dia 03/12/2014, por volta de 01:10, estava lavrando um flagrante quando apareceu na UIPP a GU

comandada pelo SGT. PM. Odinaldo Sousa Barriga conduzindo um cidadão que portava 02 petecas de produto similar à cocaína, uma faca de cozinha e pequena quantia em dinheiro; que o delegado se dirigiu à sala do escrivão levando o material apreendido para que este iniciasse os procedimentos e em seguida retornou à sua sala para terminar de lavrar o flagrante, porém, fora informado de que o SGT. PM. Odinaldo, à sua revelia, se retirou da UIPP levando consigo o acusado e o material apreendido; que diante de tais fatos o delegado fez contato via rádio e determinou o retorno do sargento com o acusado e o material para lavratura do devido procedimento, porém, que este respondeu que não retornaria.

Conforme a inicial ministerial, o escrivão afirmou em seu depoimento que o material apreendido pelo sargento lhe fora entregue pelo delegado e que viu o sargento levar o detido para o corredor da carceragem e em seguida pegar o material apreendido e o levar consigo.

De acordo com a denúncia, o SGT. PM. Odinaldo afirmou que apresentou um indivíduo na delegacia e que este portava uma faca, dois embrulhos de entorpecente e cerca de R$ 40,00 em dinheiro; que o delegado menosprezou a situação e que alguns minutos depois de ter apresentado o indivíduo e o material estava em frente a UIPP quando se deparou com este que lhe disse que havia sido liberado; que recebeu um contato via rádio pedindo que a GU apresentasse novamente o cidadão na DEPOL, ao que respondeu que já o havia feito e cumprido com sua obrigação.

Diante de tais fatos, afirmou o representante ministerial que o SGT. PM. Odinaldo liberou o preso sem determinação de quem de direito, bem como se apropriou do material apreendido, dando-o como incurso nas penalidades previstas nos artigos 303, § 2º e 319 do CPM, a saber: prevaricação e peculato-furto, respectivamente, postulando pelo processamento e condenação do apelado/apelante.

A denúncia foi recebida em ID 7112781.

O processo foi regularmente instruído sendo, em ID 7112782, apresentada resposta à acusação.

Mídia da audiência de Instrução e Julgamento em ID 7112793/97/98/99/800 a 805.

Em Sentença, ID 71127833 a 835, o Conselho Permanente de Justiça, julgou parcialmente procedente a acusação e, por unanimidade, absolveu o réu pela prática do delito de peculato-furto e o condenou somente pelo crime de prevaricação, restando a pena cominada em 06 meses de detenção que, ao final, foi reconhecida como extinta em razão da prescrição retroativa.

Em suas razões, ID 7112836/37, requereu a reforma da sentença para que seja o apelado condenado pela prática do crime de peculato-furto, nos termos da denúncia;

Em suas razões, ID 7112838, requereu o ora apelado/apelante
SGT. PM. Odinaldo sua absolvição pelo crime de prevaricação ante a inexistência de dolo em sua conduta;

Em ID 7112839, em contrarrazões, requereu a defesa total improvimento ao recurso ministerial;

Em ID 7112840, em contrarrazões, requereu o representante do Ministério Público o improvimento do recurso defensivo;

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça, em parecer de
ID 7889089, opinou pelo conhecimento dos recursos de apelação, mas pelo não provimento de ambos, mantendo incólume a sentença penal condenatória.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como dito alhures, de recurso de Apelação Criminal interposto por representante do Órgão Ministerial, bem como por Odinaldo Sousa Barriga, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Conselho Permanente

de Justiça (CPJ) da Justiça Militar do Estado do Pará, ID 7112833
, que, considerando parcialmente procedente a denúncia, condenou o apelante/apelado Odinaldo pela prática do crime de prevaricação , art. 319 do CPM, e o absolveu da prática do crime de peculato-furto, art. 303, § 2º, do CPM, restando sua pena cominada em 06 meses de detenção..

Atendidos os pressupostos processuais, e não havendo questões preliminares, adentro ao mérito da pretensão recursal.

Os recursos têm por objeto a
reforma da sentença penal
objetivando, de um lado o Ministério Público a condenação do apelado

SGT. PM. Odinaldo Sousa Barriga pela prática do crime de peculato-furto e, por outro a defesa a absolvição pelo crime de prevaricação sob o argumento de inexistência de provas.

Adianto, desde logo, que acompanho o parecer ministerial e reconheço que ambas as pretensões
não merecem

provimento
, consoante razões jurídicas a seguir expendidas.

DO RECURSO MINISTERIAL
– CONDENAÇÃO PELO CRIME DE PECULATO-FURTO

Requer o Ministério Público, em tese única, revisão da sentença penal para que seja o apelado condenado pela prática do crime de peculato-furto, nos termos do art. 303, § 2º, do CPM, pois, afirma, as provas produzidas durante a instrução processual são aptas a sustentar uma condenação e que a retirada do material apresentado na UIPP pelo apelado consuma o delito.

Entendo não advir razão ao representante do órgão ministerial.

O crime de peculato-furto, previsto no art. 303, § 2º do CPM apresenta a seguinte redação,
verbis
:

Art. 303
- Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio:

Pena - reclusão, de três a quinze anos.

(...)

Peculato-furto

§ 2º
- Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de funcionário.

Observa-se, do núcleo verbal, que a conduta do agente deve ser voltada ao proveito próprio ou de terceiro (alheio), não se configurando o fato típico caso a figura do proveito (benefício) não reste devidamente configurada, como no caso dos autos, de onde se deflui que o apelado agiu tão somente em razão de ter se sentido desprestigiado em seu trabalho, como bem asseverou o magistrado singular em sua decisão, sendo fato inconteste que se tivesse o apelado intenção de se apropriar dos objetos apreendidos, 02 petecas de entorpecente e 01 faca, não teria se dado ao trabalho de apresentar o cidadão na delegacia, o fazendo logo após a apreensão do material, restando devidamente fundamentada a decisão singular, como se observa do excerto a seguir colacionado,
verbis
:

“Como se infere dos autos do Inquérito Policial Militar e dos depoimentos das testemunhas, ficou comprovado que o acusado retirou a droga e a faca da delegacia após apresentar para que fosse realizado os procedimentos previstos em lei.

Todavia,
ficou patente o acusado no tinha a intenço de se apropriar dos bens apreendidos, pois se o tivesse, a toda evidência, no teria levado para a Delegacia de Polícia.

Ficou demonstrado, por outro lado, que o acusado sentiu-se desprestigiado em seu trabalho e por esta razo retirou os bens apreendidos, mas no há qualquer prova de que tenha se apropriado ou desviado os mesmos para si ou terceiro.

Assim, com tal conduta, penso, o acusado incidiu no crime de prevaricaço, tipificado no artigo 319, do Código Penal Militar, pois praticou o ato contrário à disposiço de lei, ao retirar o material necessário à lavratura do procedimento, para satisfazer o seu sentimento de descontentamento com a deciso tomada pelo Delegado de Polícia, de lavrar um Termo Circunstanciado de Ocorrência -TCO, por consumo de droga quanto à pessoa apresentada, ao invés da priso em flagrante por tráfico.

Entendo que o peculato-furto efetivamente não se adequa ao presente caso, por não refletir a necessária tipicidade e, compulsando os presentes autos, se verifica que não há qualquer prova de que o ora apelado/apelante tenha subtraído a
res
em questão, ou de que tenha contribuído para que fosse subtraída, não sendo o fato de ter tido acesso às dependências da UIPP suficiente para caracterizar o crime de peculato.

Acerca da não culpabilidade do policial militar pelo crime de peculato quando inexistentes provas cabais já se manifestou a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÕES. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E DEFESA. ART. 254, "CAPUT", CPM. DESCLASSIFICAÇÃO
. COMPROVAÇÃO. ART. 303, § 2º, CPM. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO DE PECULATO-FURTO. AUSENTE. NÃO PROVIMENTO
. DECISÃO UNÂNIME. I
- Impossibilidade de comprovação da retirada da munição da OM pelo réu valendo-se de sua função de militar como meio facilitador do crime, o que impede a configuração do delito de peculato-furto
. II - Provas capazes de corroborar o crime de receptação das munições furtadas na OM, ausentes quaisquer elementos capazes de justificar a ação praticada pelo réu, descaracterizando-se a incidência de causa excludente de antijuricidade e de culpabilidade, bem como inexiste causa apta a afastar sua culpabilidade. Apelos conhecidos e não providos. Decisão unânime. (STM - APL: 70008539620207000000, Relator: JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Data de Julgamento: 15/04/2021, Data de Publicação: 27/04/2021)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso ministerial.

DO RECURSO DA DEFESA
– ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE PREVARICAÇÃO, ART. 319 DO CPM.

Em seu recurso, requer a defesa a absolvição do ora apelante/apelado pelo crime de prevaricação, sob a alegação de que as elementares indispensáveis para a caracterização do delito em questão, não ficaram caracterizadas, pois, alega, inexistente o elemento normativo concernente ao sentimento ou interesse pessoal.

Não advém razão à defesa.

Vejamos o dispositivo violado:

Art. 319
- Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra expressa disposição de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos.

Como bem ressaltou o magistrado singular, no que foi acompanhado à unanimidade pelos membros do
Conselho Permanente

de Justiça (CPJ) da Justiça Militar do Estado do Pará, o apelante/apelado teria agido em função de ter se sentido desprestigiado e por não se conformar com o fato de o delegado ter decidido lavrar um Termo Circunstanciado de Ocorrência – TCO contra aquele que fora conduzido à delegacia ao invés de registrar sua prisão em flagrante, incidindo com sua conduta no crime de prevaricação ao retirar da delegacia o material necessário ao procedimento policial, restando claro que assim agiu para atender ao seu sentimento de insatisfação.

Acerca da questão assim se manifestou a Procuradoria de Justiça em seu parecer,
verbis:

“...
o ato do
denunciado
(
comprovado por
depoimento de
testemunha
presencial
[
EPC
A
lex
S
andro
M
. da
S
ilva]
)
, de retirar do local o material necess
ário à lavratura do procedimento policial cab ível
,
por
mero
descontentamento em relaç
ão
à decis
ão da
A
utoridade
P
olicial
quando
ao
destino da droga apreendida, certamente n
ão
encontra
respaldo legal
, na medida em que contrariou conduta a
d
equada ao
exerc
ício de
sua
s
funç
ões
, em condu
t
a
compat
ível com o delito de
P
revaricaç
ão
.”

Compulsando os autos, tenho que restou devidamente demonstrado que a sentença ora apelada guardou estrita consonância com o conjunto probatório colhido, sendo incontroversos a autoria e a materialidade delitiva na espécie,
não havendo qualquer resquício de dúvida acerca da responsabilização criminal do ora apelante não sendo possível, por conseguinte, falar-se em fragilidade das provas na medida em que restou evidenciada, pelos depoimentos testemunhais colhidos nos autos, a conduta perpetrada pelo apelante.

Ante o exposto, e com base no parecer ministerial,
CONHEÇO DOS RECURSOS, MAS LHES NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença recorrida.

É o meu voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 23/06/2022